Tribunal: STF
Processo: Rcl 73135
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carmelina Bombarda de Domenico, representada por Daniel Di Domenico, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas, nos autos do Processo nº 5031003-96.2023.8.21.0008, por alegado equívoco na aplicação das Súmula nºs 60 e 61 (enunciados originados do julgamento conjunto dos RE nºs 566.471 e 1.366.243 - vinculados aos Temas nºs 6 e 1234 da RG, respectivamente) para decidir ação prestacional de saúde atinente a acesso a tratamento em regime domiciliar.



    A parte reclamante afirma que, não obstante ter constado expressamente no voto condutor do acórdão firmado no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema nº 1234 da RG) que o julgamento paradigma estaria adstrito à temática de saúde relacionada ao acesso a medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, “os magistrados já começaram a aplicar as Súmulas Vinculantes 60 e 61, e recursos extraordinários 566471 e 1366243, em todos os casos envolvendo saúde”.



    Sustenta ser pessoa idosa (92 anos), “com histórico extenso de internações hospitalares, graves problemas de saúde”, e que “[v]inha recebendo o tratamento domiciliar de fisioterapia, fonoterapia, técnico de enfermagem e nutricionista” por força de decisão liminar proferida nos autos em referência nesta reclamatória, a qual fora confirmada pelo TJRS ao decidir o AI nº 5020559-43.2024.8.21.7000.



    A reclamante propõe a presente ação para questionar decisão do juízo de primeira instância que, mesmo havendo confirmação da decisão liminar pelo TJRS, faz referência ao entendimento firmado pelo STF, nos Temas nº 6 e 1234 da RG, e pelo STJ, no Tema nº 106 da sistemática de recursos repetitivos, para condicionar a liberação de valores necessários para o custeio do tratamento pleiteado à comprovação do preenchimento dos requisitos impostos nesses julgados.



    No ponto, argumenta que “não haveria como demonstrar a existência de estudos randomizados, revisados, que é o topo da pirâmide da medicina baseada em evidências, no que diz respeito a um tratamento que substitui a internação hospitalar.”



    Pondera, também, que 



    “a reclamação é cabível e necessária, pois é preciso atribuir efeito integrativo ao conteúdo das Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois se não ficar claro que são restritas a medicamentos, os magistrados do País inteiro vão aplicar o conteúdo – incompatível – para próteses, órteses, atendimento domiciliar, internações hospitalares, tratamentos para crianças com autismo e/ou transtornos mentais etc.”



     Carmelina Bombarda de Domenico, representada por Daniel Di Domenico, requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, assentando-se, liminarmente, a inaplicabilidade do entendimento consignado nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 na solução do caso concreto.



    A reclamante postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A presente reclamação constitucional é ajuizada para questionar a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas, tão somente na parte que condicionou a efetividade da decisão cautelar que garante à Carmelina Bombarda de Domenico o acesso ao tratamento de saúde pelo SUS em novembro de 2024 e meses subsequentes à



    “comprovação da efetividade e imprescindibilidade do tratamento (item 2, alíneas ‘d’ e ‘e’, do tema 6 [da RG] e item ‘i’ do Tema 106 [de recursos repetitivos do STJ]), á luz da medicina baseada em evidências, e a impossibilidade de substituição pelas modalidades de atendimento fornecidas no SUS (item 2, alínea ‘c’, do Tema 6 [da RG]).”



    Assim delimitado o objeto da presente reclamação, passo à análise da demanda.



    Os enunciados específicos da tese do Tem nº 6 da Repercussão Geral referidos na decisão reclamada têm a seguinte redação:



    “2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    [...]



    c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado” (grifos nossos).



    Extraio da decisão proferida pelo TJRS no AI nº 5020559-43.2024.21.7000 (que confirmou o deferimento do pedido liminar no Processo nº 5031003-96.2023.8.21.0008) que, ´[n]o caso concreto, há documentação médica atestando que a parte autora é portadora de Disfagia (CID R13) e Incontinência Urinária (CID R32), necessitando de intervenção domiciliar - serviço Home Care, indicado por seu médico assistente (evento 7, LAUDO 7), a fim de evitar agravamento da doença” e que ‘[a] negativa do tratamento foi apresentada no evento 20, OUT2’, bem como que “o serviço home care está incorporado às políticas do SUS, conforme se infere da Portaria nº 825 do Ministério da Saúde, de 25 de abril de 2016, que redefiniu a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (eDoc. 2, p. 23 - grifo nosso).



    Da decisão reclamada (eDoc. 2, p. 51), observo que o pedido de “liberação de valores” formulado por Carmelina Bombarda de Domenico, nos autos do Processo nº 5031003-96.2023.8.21.0008, funda-se na circunstância de que houve “descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do serviço de atenção domiciliar, na modalidade internação domiciliar”.



    Entendo, da perspectiva de a decisão reclamada estar relacionada com ordem liminar para fornecimento de tratamento incorporado no SUS (descumprida pelo ente público), que a imposição a Carmelina Bombarda de Domenico do ônus de comprovar “eficácia, acurácia, efetividade e segurança [do serviço de atendimento domiciliar] necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise” constitui equívoco da autoridade reclamada na concretização da tese do Tema nº 6 da Repercussão Geral do STF.



    Consigno, entretanto, que a ressalva consignada no julgamentos das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da RG não constitui impedimento para que suas diretrizes sejam observadas em ações prestacionais de saúde independentemente de esterem relacionadas a medicamentos, de modo a formar demanda qualificada e propiciar decisões também qualificadas no contexto da judicialização da saúde.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para tornar sem efeito a decisão questionada na parte em que condiciona a efetividade da decisão cautelar proferida no Processo nº 5031003-96.2023.8.21.0008 à comprovação do “preenchimento dos requistos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF”, devendo a autoridade proferir nova decisão acerca do direito referente aos meses de novembro de 2024 e subsequentes.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente